Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-13.2024.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000330-13.2024.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DA COSTA ALECRIM - CPF: 028.796.341-13 (AGRAVANTE), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Ação declaratória de inexistência de débito. Validade de contratação por telefone. Ausência de impugnação específica à prova (áudio) em apelação. Inovação recursal em agravo interno. Preclusão consumativa. Comprovação da regular contratação pelo banco (art. 373, ii, do cpc). Manifestação de vontade válida. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo incólume a sentença que rejeitou o pedido inicial, por haver reconhecido a regularidade da contratação de serviço financeiro, com base em gravação telefônica apresentada pelo Banco réu.

II. Questão em discussão

2. A questão central trazida no presente Agravo Interno diz respeito à validade da contratação de serviço financeiro por telefone, ao argumento de que a autora estaria insegura e hesitosa no momento da ligação.

III. Razões de decidir

3. “
Incabível o exame de tese não exposta em sede de apelação e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal
”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.220.360/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025).

4. No presente caso, as teses que questionam especificamente o conteúdo da gravação telefônica não foram suscitadas no recurso de apelação e, portanto, a arguição dessas em sede de recurso de agravo interno configura inovação recursal, o que impede o conhecimento das referidas teses.

5. Ainda que superada a questão da inovação recursal, a empresa ré/agravada se desincumbiu do seu ônus probatório ao apresentar a gravação telefônica que demonstra a anuência da autora/agravante com a contratação do serviço, não havendo nos autos elementos que indiquem coação, erro, dolo ou qualquer outro vício de consentimento que pudesse invalidar o negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA LUCIA DA COSTA ALECRIM contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de repetição de indébito, indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face de EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

A agravante, em suas razões, alega, em síntese, que: a) a gravação telefônica juntada pela parte requerida não comprova a existência de contratação válida; b) o áudio demonstra insegurança, hesitação e dificuldade de compreensão dos termos mencionados pela agravante; c) não houve informações claras sobre o objeto do contrato, cláusulas contratuais, benefícios e obrigações entre as partes; d) deve ser aplicado o CDC, com a interpretação mais favorável ao consumidor e a inversão do ônus da prova; e) a gravação telefônica revela uma consumidora vulnerável, confusa e insegura; e f) há necessidade de reforma da decisão monocrática.

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta: a) a tempestividade das contrarrazões; b) que a decisão monocrática deve ser mantida, pois ficou demonstrada a existência e validade do negócio jurídico; c) que a gravação telefônica comprova a regular contratação dos serviços; e d) que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo interno.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a decisão contida no Id. no 276492351 negou provimento ao apelo interposto pela agravante, por entender que “
o Banco comprovou fato impeditivo do direito da Apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, isto é, demonstrou a regular contratação pela Apelante, não havendo que falar em ilegalidade na cobrança
”, consignando, ainda, “
que a autora/apelante em momento algum questiona a legitimidade do áudio apresentado pela ré/apelada, limitando-se a reprisar todos os fundamentos constantes do petitório inicial, como se não tivesse havido fase instrutória ou apresentação de qualquer prova pela parte ré, o que demonstra, inclusive, a quase inépcia do apelo por ausência de diálogo com os fundamentos sentenciais
”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A questão central trazida no presente recurso diz respeito à validade da contratação de serviço financeiro por telefone, cujos descontos foram posteriormente realizados no benefício previdenciário da autora/agravante.

Inicialmente, cabe destacar que o agravo interno interposto não merece acolhimento, considerando que a agravante inova sua argumentação em sede recursal, apresentando teses que não foram suscitadas em seu recurso de apelação, o que viola o princípio da estabilidade da demanda e configura preclusão consumativa, além de descumprir o disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Conforme bem pontuado na decisão monocrática ora agravada, a parte autora, quando da interposição do recurso de apelação, não impugnou especificamente a autenticidade ou o conteúdo do áudio apresentado pela parte ré/agravada como prova da contratação. Ao contrário, limitou-se a reiterar os mesmos argumentos genéricos expostos na inicial, sem dialogar com os fundamentos da sentença e sem apresentar argumentos específicos para desconstituir a prova documental (gravação telefônica) que embasou a conclusão sentencial.

Nesse sentido, é importante transcrever o trecho da decisão monocrática que bem destacou essa questão:

“
Importante consignar que a autora/apelante em momento algum questiona a legitimidade do áudio apresentado pela ré/apelada, limitando-se a reprisar todos os fundamentos constantes do petitório inicial, como se não tivesse havido fase instrutória ou apresentação de qualquer prova pela parte ré, o que demonstra, inclusive, a quase inépcia do apelo por ausência de diálogo com os fundamentos sentenciais.

Logo, considerando que o fundamento central da pretensão autoral é a de que a contratação teria sido fruto de fraude bancária, e que o áudio apresentado pela ré mostra justamente a regular contratação e inequívoca intenção de a autora/apelante de fazer o negócio jurídico, é evidente a improcedência do pedido deduzido nos autos
”.

É somente agora, em sede de agravo interno, que a parte agravante passa a questionar especificamente o conteúdo da gravação, argumentando que ela revelaria “
insegurança, hesitação e dificuldade de compreensão dos termos mencionados
”, e que “
o assentimento da parte autora referiu-se unicamente ao recebimento de informações, e não à contratação de qualquer serviço
”.

Tal conduta processual configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. Segundo o entendimento consolidado, não é permitido à parte trazer, em sede de recurso, argumentos que não foram suscitados anteriormente, principalmente quando já teve a oportunidade de fazê-lo em momento processual adequado.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar a existência de ofensa ao art. 85, § 8o, do CPC. III. Razões de decidir 3. Comprovada a tempestividade do recurso especial, os embargos de declaração devem ser acolhidos para se conhecer do agravo e proceder ao exame do recurso especial. 4
. Incabível o exame de tese não exposta em sede de apelação e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal
. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.220.360/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

Ainda que assim não fosse, e adentrando ao mérito da controvérsia apenas para exaurir a análise da questão, verifica-se que não assiste razão à agravante.

A decisão monocrática ora impugnada baseou-se na existência de prova robusta da contratação dos serviços mediante gravação telefônica, na qual a autora/agravante confirma seus dados pessoais e expressa sua concordância com as condições apresentadas pela empresa. Tal meio de prova é plenamente válido e eficaz para demonstrar a manifestação de vontade em relações de consumo, especialmente no atual contexto tecnológico, onde as contratações por meios remotos são cada vez mais frequentes.

Ressalta-se que a contratação telefônica é uma modalidade amplamente utilizada no mercado financeiro e securitário, sendo regulamentada por órgãos de fiscalização, como o Banco Central do Brasil e a Superintendência de Seguros Privados. O que se exige para a validade dessas contratações é a clara manifestação de vontade do consumidor, após ser devidamente informado sobre as características essenciais do produto ou serviço, o que restou demonstrado no caso concreto.

No que tange à alegação de vulnerabilidade da consumidora, cabe destacar que, embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabeleça normas protetivas e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, isso não significa que toda contratação realizada por consumidor idoso ou vulnerável seja automaticamente inválida. O que se busca é garantir que o consumidor tenha acesso a informações claras e adequadas, e que sua manifestação de vontade seja livre e consciente.

No caso em análise, conforme destacado na sentença e na decisão monocrática, a empresa ré/agravada se desincumbiu do seu ônus probatório ao apresentar a gravação telefônica que demonstra a anuência da autora/agravante com a contratação do serviço, não havendo nos autos elementos que indiquem coação, erro, dolo ou qualquer outro vício de consentimento que pudesse invalidar o negócio jurídico.

Ademais, é relevante destacar que as instituições financeiras, como a ré/agravada, devem seguir rígidos protocolos de segurança e controle nas contratações telefônicas, incluindo a confirmação de dados pessoais, a gravação da chamada e a manifestação inequívoca de concordância pelo consumidor, procedimentos que foram observados no presente caso, conforme se depreende da análise da gravação juntada aos autos.

Portanto, não havendo impugnação específica à gravação telefônica quando da interposição do recurso de apelação, e estando demonstrada nos autos a regular contratação do serviço, não há razão para a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao apelo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025